Tribunal: TJMT
Processo: 1031920-55.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031920-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), VAUDIANE NORMANDO MACEDO - CPF: 006.734.542-58 (AGRAVADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA PAGAMENTO. MULTA DO ART. 523, § 1º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1030386-50.2024.8.11.0041, determinou o pagamento do valor devido sob pena de aplicação da multa de 10% prevista no artigo 523, § 1º, do CPC, a pedido da exequente. O agravante alega que não houve intimação formal para o pagamento voluntário, o que teria inviabilizado o exercício do seu direito de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do procedimento de cumprimento de sentença, especialmente no que tange à necessidade de intimação formal para o pagamento voluntário antes da imposição de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença iniciou-se a partir de requerimento da exequente, sendo que a conversão para a fase executória ocorreu conforme trâmite regular, com despacho judicial expedido e intimação do devedor.

O juízo de origem providenciou a intimação para pagamento, observando o devido processo legal e garantindo ao devedor a oportunidade de cumprir a obrigação antes da imposição da penalidade.

Não se verifica nulidade no procedimento adotado pelo juízo, pois o agravante foi devidamente notificado, com previsão clara das
penalidades em caso de descumprimento, sendo descabida a alegação de prejuízo ao direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento de sentença pode iniciar-se a pedido da parte exequente, desde que observada a devida intimação do devedor para pagamento, sendo válida a imposição de multa por inadimplemento quando o devedor deixa de cumprir a obrigação no prazo estipulado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
BANCO

BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1030386-50.2024.8.11.0041, manejad
o
por
VAUDIANE NORMANDO MACEDO
, determinou o pagamento do valor da condenação, sob pena de incidência da multa de 10% prevista no artigo 523, § 1º do Código de Processo Civil.

Para tanto, afirma o agravante que o cumprimento da sentença foi iniciado de forma irregular, haja vista que não foi intimado para pagamento voluntário, o que configura impedimento ao exercício do seu lídimo direito de defesa, garantido constitucionalmente.

Pondera que o entendimento jurisprudencial consolidado, exige intimação formal para o cumprimento de sentença após o trânsito em julgado, sob pena de nulidade dos atos executivos subsequentes. A ausência da intimação configura ofensa ao devido processo legal e gera risco de dano grave e irreparável.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se circunscreve à análise da decisão que
determinou o pagamento do valor da condenação, sob pena de incidência da multa de 10% prevista no artigo 523, § 1º do Código de Processo Civil.

Consoante narrado,
o agravante
defende
que não foi formalmente intimado
, bem como que a
execução
não poderia iniciar-se de ofício, mas, sim,
depender
ia
de requerimento expresso da parte vencedora

para o cumprimento da obrigação de pagar a quantia fixada na sentença de procedência.

Razão não assiste ao agravante, adianta-se.

Ao analisar detidamente o andamento da ação, na origem, verifica-se que a irresignação do agravante está alicerçada no fato de que, ao prolatar a sentença de procedência
da ação
, o Juízo
a quo

fez
a
menção de
que
,
após o trânsito em julgado
,
a parte
vencida deveria pagar a condenação em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de 10% e penhora.

No caso, em que pese o aparente equívoco processual em questão, nota-se que efetivamente o cumprimento de sentença teve início a partir do pedido apresentado pela parte exequente em 17.10.2024, conforme petição apresentada no id de n. 172684669.

Assim, seguindo o trâmite
processual
, foi proferido despacho em
18
.
10
.
2024 (
id n.
172857216)
,
com a conversão do processo em cumprimento de sentença,
sendo
o agravante
, então,
intimado para o pagamento, com a devida previsão de penalidades em caso de inadimplemento.

Além disso, nota-se que a

necessidade de
intimação para pagamento voluntário
também
foi corretamente
observada
,
tendo o
agravante
a opo
rtunidade
de
cumprir a obrigação dentro do prazo, conforme se verifica da documentação juntada e dos atos processuais subsequentes.

Diante do exposto,
como dito,
as alegações do agravante não merecem acolhida, pois não há indícios de nulidade no procedimento adotado pelo juízo de origem
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024